Tribunal: TJES
Processo: 5003021-61.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003021-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

APELADO: SORAYA FONSECA BERNARDO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL PARA O REGIME COMUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A razoável duração do processo administrativo é garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Ademais, em homenagem aos princípios que regem a Administração Pública, elencados no art. 37,
caput
, da CF/88, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na análise de requerimentos submetidos à apreciação do órgão.

2. Aplica-se ao caso concreto, por analogia, o disposto no art. 48 e art. 49, da Lei Federal n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

3. Estando configurada a mora injustificada da Administração Pública em tramitar e/ou proferir decisão definitiva na demanda administrativa, há mais de 10 (dez) meses, impõe-se o controle jurisdicional, com a ratificação do prazo fixado na sentença para a conclusão do processo administrativo (15 dias), o que, nessas circunstâncias, não configura violação ao princípio da separação de poderes.

4. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003021-61.2023.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADA : JENNIFER COSTABEBER DE OLIVEIRA

RECORRIDA : SORAYA FONSECA BERNARDO

ADVOGADA : CÁSSIA BERTASSONE DA SILVA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na remessa necessária e na apelação cível está relacionada à omissão da Administração Pública em concluir o processo administrativo destinado à contagem de tempo de serviço de servidora pública municipal, para efeito de aposentadoria.

Emerge dos autos, que a Apelada impetrou o mandado de segurança, apontando o ato ilegal do Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI e do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Cachoeiro de Itapemirim - SEMAD, por se omitirem em dar andamento ao requerimento de análise de sua vida funcional, para efeitos previdenciários, nos autos do processo administrativo n.º 20.691/2022.

Segundo a Apelada, o processo administrativo encontra-se paralisado há 10 (dez) meses, mesmo após proferida sentença nos autos do mandado de segurança n.º 5002266-71.2022.8.08.0011, autorizando a averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais, para o regime comum, no período de 28.03.1996 a 14.06.1998.

Por esses motivos, requereu o deferimento da liminar, e, no mérito, a concessão da segurança para que as Autoridades Coatoras deem prosseguimento ao processo administrativo n.º 20.961/2022, para que seja efetivada a averbação da conversão do tempo de serviço especial em comum, no período de 15.06.1998 a 13.11.2019, bem como concluída a análise de sua aposentadoria e dos cálculos para pagamento do abono permanência (ID 6349214).

Prestando suas informações, as Autoridades Coatoras arguiram preliminares e sustentaram a ausência de direito líquido e certo da Apelada (ID 6349877).

A sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, apenas para determinar a averbação ordenada nos autos do mandado de segurança n.º 5002266-71.2022.8.08.0011, concluindo o requerimento registrado no procedimento administrativo n.º 20.691/2022 de forma integral, sob pena de multa diária (ID 6349886).

Não se conformando, o Apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende reformar a sentença recorrida, sustentando que (i) o pedido influencia diretamente na aposentadoria da Apelada, e (ii) há violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da impessoalidade (ID 6349894).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 6349898).

As matérias da apelação cível estão interligadas com as da remessa necessária, de modo que serão analisadas em conjunto, nos tópicos a seguir.

Pois bem.

DA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

O Apelante

requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Assim, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

O Apelante diz que poderá sofrer risco de dano grave e de difícil reparação, com eventual pedido de aposentadoria da Apelada.

Por sua vez, o Apelante não trouxe qualquer prova concreta do perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser suportado pelo cumprimento da sentença recorrida que determinou apenas que conclua o requerimento formulado pela Apelada no processo administrativo n.º 20.691/2022 e proceda à averbação já ordenada nos autos do mandado de segurança n.º 5002266-71.2022.8.08.0011.

A ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, portanto, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DO MÉRITO:

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade pública, capaz de violar direito líquido e certo do interessado, o qual deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

Examinando o conjunto probatório, verifico existirem razões suficientes para a manutenção da sentença recorrida.

A razoável duração do processo administrativo é garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Ademais, em homenagem aos princípios que regem a Administração Pública, elencados no art. 37,
caput
, da CF/88, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na análise de requerimentos submetidos à apreciação do órgão.

Nesse sentido,
[...]
consoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo
[...]
(MS n.º 15.598/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28.09.2011, DJe de 04.10.2011).

[...]
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade
[...]
(STJ, Resp n.º 1.138.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09.08.2010, DJe de 01.09.2010, Temas 269 e 270).

Com efeito, deve ser aplicado ao caso concreto, por analogia, o disposto no art. 48 e art. 49, da Lei Federal n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Vejamos:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.”

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo,
a Administração tem o
prazo de até trinta dias

para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.” (destaquei)

Nesse contexto, resta evidenciado o direito líquido e certo da Apelada à conclusão do requerimento administrativo, em prazo razoável.

Cumpre acrescentar, ainda, que sequer foi concedido o efeito suspensivo à apelação cível interposta nos autos do mandado de segurança n.º 5002266-71.2022.8.08.0011, razão pela qual a sentença para a averbação do tempo de serviço ali discutido deve ser cumprida.

Feitas essas considerações, estando configurada a mora injustificada da Administração Pública em tramitar e/ou proferir decisão definitiva na demanda administrativa, há mais de 10 (dez) meses, impõe-se o controle jurisdicional, com a ratificação do prazo fixado na sentença para a conclusão do processo administrativo (15 dias), o que, nessas circunstâncias, não configura violação ao princípio da separação de poderes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, e, via de consequência,
CONFIRMO
a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5003021-61.2023.8.08.0011_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E MANTER A R. SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT